Tribunal: TJMT
Processo: 1026949-90.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026949-90.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MARIA ANTONIA NUNES MIRANDA SILVA - CPF: 232.756.262-72 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE FELIZ NATAL - CNPJ: 01.614.088/0001-02 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (CONVOCADA) E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. URGÊNCIA NÃO COMPROVADA. PARECER TÉCNICO NAT-JUS DESFAVORÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto por pessoa idosa portadora de cardiopatia arritmogênica contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo o indeferimento da tutela de urgência para fornecimento de medicamento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência em demanda de fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS, especialmente quanto à demonstração do periculum in mora e da urgência médica.

III. Razões de decidir

3

3. A estabilidade do quadro clínico da paciente, conforme atestado médico que indica que "a paciente segue estável referente doença crônica cardiovascular", afasta a caracterização da urgência necessária para concessão da tutela antecipada.

4. O parecer técnico do NAT-Jus concluiu pela inexistência de urgência no caso concreto, conforme definição de Urgência e Emergência do Conselho Federal de Medicina, reforçando a ausência do periculum in mora.

5. A jurisprudência consolidada do Tribunal exige demonstração inequívoca da urgência e da ineficácia dos tratamentos disponíveis no SUS para concessão de tutela antecipada em demandas de fornecimento de medicamentos.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

"A concessão de tutela de urgência para fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS exige demonstração inequívoca do periculum in mora, não sendo suficiente a mera prescrição médica quando há estabilidade do quadro clínico e parecer técnico especializado contrário à urgência alegada”.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300; CF/1988, art. 196.

Jurisprudência relevante citada
: TJ,
N.U 1003607-21.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/07/2023, Publicado no DJE 02/08/2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
MARIA ANTONIA NUNES MIRANDA SILVA
contra decisão que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela recorrente

contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal/MT, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Antecipação de Tutela n. 1000521-83.2025.8.11.0093 movida pela recorrente em desfavor do MUNICIPIO DE FELIZ NATAL e do ESTADO DE MATO GROSSO, indeferiu, a tutela de urgência antecipada consubstanciada no fornecimento do medicamento RIVAROXABANA – XARELTO - 20MG/DIA.

Nas razões recursais, sustenta a agravante que o parecer genérico do NAT não tem o condão de desabonar a indicação do médico assistente, argumentando que já utilizou medicamentos disponíveis na rede pública sem alcançar os objetivos necessários.

Alegou que estão presentes todos os requisitos impostos pelo Supremo Tribunal Federal para o fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS, requerendo a concessão de efeito suspensivo-ativo ao recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID’s 350144389 e 359101862).

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a decisão agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O presente recurso visa a reforma da decisão que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
MARIA ANTONIA NUNES MIRANDA SILVA
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal/MT, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Antecipação de Tutela n. 1000521-83.2025.8.11.0093 movida pela recorrente em desfavor do MUNICIPIO DE FELIZ NATAL e do ESTADO DE MATO GROSSO, indeferiu, a tutela de urgência antecipada consubstanciada no fornecimento do medicamento RIVAROXABANA – XARELTO - 20MG/DIA.

Pois bem.

A título de reafirmar o entendimento já exposto, verifica-se que há indícios suficientes nos autos, do quadro de saúde da parte autora e da necessidade dos medicamentos, conforme prescrição médica.

Por outro lado, não resta comprovado o perigo da demora, pois conforme o laudo médico, “
a paciente segue estável referente doença crômica cardiovascular, dados de última visita no ambulatório 10/05/2025”.

Soma-se a isso, o parecer do NAT de que não há urgência no caso concreto, vejamos:

“Justifica-se a alegação de urgência, conforme definição de Urgência e Emergência do CFM? Não” – ID 200441969 (autos de origem).

Neste sentido, já decidiu este Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – CRIANÇA DIAGNOSTICADA COM TEA (TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA), TRANSTORNO GLOBAL DO DESENVOLVIMENTO, TRANSTORNO ESPECÍFICO DO DESENVOLVIMENTO MOTOR E TRANSTORNO DO DÉFICIT DE ATENÇÃO COM HIPERATIVIDADE – PRETENDIDO TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PELO MÉTODO ABA - NÃO DEMONSTRAÇÃO DA URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA DO ATENDIMENTO - AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA INEFICÁCIA DOS TRATAMENTOS DISPONÍVEIS PELO SUS - REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA INDEMONSTRADOS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Indemonstrado nos autos a situação de urgência e emergência no fornecimento do tratamento médico pleiteado
e inexistindo provas suficientes de que as terapias oferecidas pelo SUS sejam ineficazes para tal mister, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência no caso concreto pela ausência dos requisitos autorizadores, previstos no art. 300 do CPC. (N.U 1003607-21.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/07/2023, Publicado no DJE 02/08/2023)

Assim, denota-se que as razões aduzidas neste Regimental não são suficientes para autorizar a modificação da decisão agravada.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL - DECISÃO MONOCRÁTICA DE NEGATIVA DE SEGUIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECURSO QUE NÃO ATACA A DECISÃO AGRAVADA - REITERAÇÃO DE PEDIDO DEDUZIDO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECURSO DESPROVIDO. É de se manter decisão monocrática de negativa de seguimento do agravo de instrumento, se o agravante não ataca os fundamentos da decisão agravada, mas apenas reitera pedido já deduzido por ocasião da interposição do agravo de instrumento”. (TJMT, AgRg nº 115156/2011 - Relator: Des. Guiomar Teodoro Borges - 23.11.2011)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso
, mantendo incólume o
decisum
recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026